Tribunal: TJDFT
Processo: 0751080-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS SILVA (exequente/agravante) em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública, que, no âmbito do procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva n.o 0709559-40.2025.8.07.0018, deflagrado em desfavor do DISTRITO FEDERAL (executado/agravado), determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 24958778 – autos de origem). Em suas razões (ID 78588089), a agravante garantiu que o “Juízo a quo” teria incorrido em equívoco, por desconsiderar as peculiaridades do caso, que delineariam um contexto bastante diferente daquele que reclama a aplicação do Tema Repetitivo n.o 1.169/STJ. Defendeu que no presente processo a apuração do “quantum debeatur” seria possível por meio da realização de simples cálculos aritméticos com apoio na documentação individual da exequente, o que afastaria a necessidade de prévia liquidação do julgado. Ao cabo, requereu fosse concedida a liminar para permitir que o procedimento de cumprimento de sentença deflagrado nos autos principais retome o seu curso. No mérito, pediu a reforma da decisão agravada, com o prosseguimento do cumprimento de sentença. Preparo devidamente recolhido (ID 78588337). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento deve ultrapassar a barreira do conhecimento, já que se alinha a uma das hipóteses legais de cabimento (art. 1.015, parágrafo único, CPC), foi interposto tempestivamente e a petição do recurso se encontra instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Nos termos do art.1.019, I, e art. 995, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No presente processo, a agravante pretende a concessão da antecipação da tutela recursal para permitir a continuidade do procedimento de cumprimento de sentença em curso nos autos principais. No exercício do juízo de cognição sumária, nota-se, de plano, a ausência do requisito da urgência, já que a agravante não logrou sucesso em esclarecer, mesmo que num plano hipotético, qual seria o risco de dano grave ou de difícil reparação a justificar o deferimento da liminar pretendida. Sobre esse requisito, se limitou a tecer uma argumentação genérica, dizendo que “suspensão do cumprimento individual da sentença coletiva inviabiliza a execução efetiva do julgado em favor dos inúmeros beneficiários, resultando em atraso significativo na percepção de valores a que têm direito e comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional”. Todavia, essa alegação, nem de longe, pode ser admitida como justificativa plausível para se saltar prematuramente o exercício do contraditório e permitir a análise exauriente do recurso, já que a efetividade e celeridade processuais constituem objetivos a serem perseguidos em todo e qualquer prestação jurisdicional. Assim, com base nas razões expendidas, que evidenciam a ausência do requisito da ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a justificar a concessão da medida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador